Tribunal: STF
Processo: Rcl 84579
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DESERÇÃO RECURSAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Redesaúde Cooperativa de Trabalho, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0000627-52.2020.5.05.0191, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 5.625/DF e nº 3.361/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).

    2. A reclamante narra que “o cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) RAIMUNDO DAS NEVES JUNIOR, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 01/07/2016 a 30/04/2020”.

    3. Alega que “não houve qualquer contratação direta da Reclamada pelo ora Reclamante, pois, conforme já ressaltado, a prestação de serviço da Reclamada ao Município de Feira de Santana (BA) se deu através de COOPERATIVA (ora Reclamante), a qual o Reclamante era filiado”.

    4. Defende que o beneficiário “encontrava-se filiado à COOPERATIVA RECLAMANTE, de livre e espontânea vontade, iniciando suas atividades em favor do Município de Feira de Santana (BA), tendo em vista o advento do encerramento contratual entabulado entre a ora COOPERATIVA RECLAMANTE e o Município de Feira de Santana (BA)”.

    5. Sustenta que “o afastamento indevido pela Justiça do Trabalho da presunção de licitude de contrato civil pactuado pelas partes e sobre o reconhecimento – de forma ilegal e inconstitucional – de vínculo empregatício, em desrespeito à jurisprudência vinculante (submetida à sistemática de Repercussão Geral) e consolidada desta Corte Constitucional”.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “a afetação da Reclamação Trabalhista n 0000627-52.2020.5.05.0191 com a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho”.

É o relatório.

Decido.

    7. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF, ADC nº 66/DF, ADI nº 3.361/DF e  RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).

    12. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    13. Na ocasião do julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    14. No caso vertente, observa-se que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região não conheceu do recurso ordinário interposto pela Redesaúde Cooperativa de Trabalho, ora reclamante, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 33; grifos e destaques do original):

“(...) PRELIMINAR
EFEITO SUSPENSIVO
A agravante busca a concessão de efeito suspensivo, argumentando que poderá sofrer prejuízo com a declaração de deserção do recurso pelo não recolhimento das custas e depósito recursal:
"Cumpre destacar que a não concessão do referido efeito poderá acarretar em prejuízo ao Agravante uma vez que o Recurso Ordinário interposto será declarado deserto em virtude do não recolhimento das custas e do depósito judicial, matéria que esta sendo discutida nesta oportunidade. Assim sendo, cumpre requerer, preliminarmente à esta douta Relatoria, diante da circunstância relevante, qual seja: pena de deserção, que se digne em conceder o efeito suspensivo ao presente Agravo a fim de determinar a suspensão do feito até o transito em julgado do presente agravo. -fls. 6420/6436.”
De referência à concessão de efeito suspensivo a recurso, assim dispõe o § 2º, III, do art. 231 do Regimento Interno deste Regional, em vigor desde 1º de junho de 2023:
"§ 2º A eficácia da sentença pode ser suspensa pelo(a) relator(a) se o(a) recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação."-fls. 6420/6436”
A agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
MÉRITO
(...) 
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à reclamada, pessoa jurídica.
Requereu em seu recurso manifestação do colegiado sobre o pedido formulado, alegando que faz jus ao benefício, acrescentando aos autos documentos já apreciados por esta relatoria .

Sob tais fundamentos, roga que este Colegiado reconheça a sua hipossuficiência econômica, concedendo-lhe os benefícios da Justiça gratuita com a dispensa do preparo, determinando o processamento e conhecimento de seu recurso ordinário.
Necessário consignar que a Lei 13467/2017 teve vigência a partir de 11.11.2017, trazendo modificações no âmbito do direito material e também processual trabalhista.
Com a nova legislação, a justiça gratuita passou a ser concedida apenas à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo - § 4º do artigo 790 da CLT.
O CPC vigente também prevê expressamente a possibilidade da concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas - art. 98, caput -, podendo o pedido ser formulado na petição inicial, na contestação ou mesmo no recurso - art. 99, caput -, presumindo-se como verdadeira, exclusivamente, a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural - art. 99, § 3° -; assim para a pessoa jurídica usufruir do benefício, deverá comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo - inclusive as custas processuais e depósito recursal.
(...)
Portanto, para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é indispensável a demonstração inequívoca da impossibilidade desta de arcar com as despesas processuais, comprovando sua situação econômica.
(...)
A reclamada, ora agravante, em sede de agravo interno, reproduz documentos já juntados anteriormente, qual seja, a escrituração contábil digital do ano de 2020 acompanhada de declarações da contadora, e outros documentos do ano de 2022.
Ora tais documentos, por serem unilaterais, e já terem sido apreciados anteriormente por esta relatoria, não tem o condão de modificar a decisão anterior.
Além disso, como dito na decisão recorrida, os documentos referidos não são contemporâneos à apresentação do recurso ordinário, pois esta se deu em agosto de 2023.
Confirmada, portanto, a decisão monocrática proferida - fls.XXX, resta indeferido o pedido de concessão da justiça gratuita.
Ressalto por oportuno, que não existe rol taxativo de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência da parte, sendo ônus da parte providenciar elementos que convençam o juízo, e não o contrário. Ao poder judiciário é vedado indicar provas as partes.
Nego Provimento ao agravo interno.”

    15. Nesse cenário, não há como divisar ofensa aos paradigmas vinculantes em apreço, uma vez que o ato impugnado não analisou o mérito da demanda trabalhista, fundando-se, tão somente, em razões de ordem processual, nas quais assentada a deserção do recurso ordinário da reclamante.

    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 30 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator